Tribunal: STF
Processo: ARE 1557520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista.



    4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



    Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 51/1985; EC 47/2005;  EC 41/2003. 



    Jurisprudência relevante citada:  Temas 396 e 1.019 da repercussão geral, RE 1.399.426 AgR.